Tribunal: STF
Processo: Rcl 67086
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Hospital Lago Sul S/A, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Processo 0000520-45.2022.5.10.0014), que teria violado o que restou decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “A presente reclamaça~o constitucional e´ ajuizada contra o aco´rda~o de recurso ordina´rio, integrado pelo aco´rda~o de embargos de declaraça~o, da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Regia~o, que, mantendo a sentença, descaracterizou o contrato de prestaça~o de serviços de informa´tica firmado entre o Hospital e pessoa juri´dica e reconheceu vi´nculo de emprego com o Sr. Lucas Mateus de Morais Batista no peri´odo de 10/12/2019 a 22/04/2022, por considerar que a denominada ‘pejotizaça~o’ configuraria fraude no contrato de trabalho firmado entre as partes. 



    No processo em comento, trata-se de reclamaça~o trabalhista ajuizada por Lucas Mateus de Morais Batista, cuja empresa de tecnologia da informaça~o (IDO Tecnologia) firmou com o Hospital Lago Sul S.A. contrato de prestaça~o de serviços para realizaça~o de planejamento, coordenaça~o, organizaça~o, operaça~o, controle e gesta~o dos recursos de tecnologia da informaça~o do contratante.



    […]



    Em suma, o ora reclamado aduziu que foi contratado para a atividade de Analista de Infraestrutura entre o peri´odo de 10/12/2019 e 22/4/2022 e que, apesar de sua contrataça~o ter sido formalizada sob a modalidade de pessoa juri´dica, exercia sua funça~o com pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinaça~o, tratando-se de ‘prática fraudulenta da pejotização’. 



    O Hospital, ora reclamante, por outro lado, demonstrou que a empresa do recorrido (IDO Tecnologia) firmou com o recorrente contrato de prestaça~o de serviços para realizaça~o de planejamento, coordenaça~o, organizaça~o, operaça~o, controle e gesta~o dos recursos de tecnologia da informaça~o do Hospital Lago Sul S/A, jamais tendo havido relaça~o de emprego entre as partes. 



    [...]



    Apesar da fundamentada demonstraça~o de ause^ncia de fraude trabalhista, sobreveio sentença pela procede^ncia parcial dos pedidos, com reconhecimento de vi´nculo no peri´odo de 06/12/2019 a 22/04/2022, na funça~o de analista de infraestrutura, bem como o pagamento das verbas resciso´rias, que posteriormente foi corrigida, via embargos de declaraça~o, para constar que o vi´nculo perdurou entre 10/12/2019 e 22/4/2022.



    Interposto recurso ordina´rio, a 2ª Turma do TRT10 entendeu pela procede^ncia parcial do recurso do Hospital, mantendo o reconhecimento do vi´nculo empregati´cio. [...]



    Nesse contexto, o reclamante entende que o Tribunal reclamado desrespeitou a autoridade desse E. Supremo Tribunal Federal, especialmente as teses vinculantes editadas pelo Tribunal no julgamento da ADPF 324 e do RE 658.252 (Tema 725 da RG), que consignaram que sa~o li´citos os contratos de prestaça~o de serviços firmados entre pessoas juri´dicas, inexistindo a possibilidade de reconhecimento de vi´nculo de emprego entre os contratantes.”



    Ao final, requer seja “julgada procedente a presente reclamação para confirmar a autoridade da decisão dessa Corte, cassar os acórdãos impugnados, que estão em confronto com as decisões proferidas nos autos da ADPF 324 e do RE 658.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) e julgar, desde logo, improcedente o pedido de vínculo de emprego e os deles decorrentes postulados na reclamação trabalhista originária”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como ao Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, em desprestígio ao contrato de prestação de serviços formalizado, em acórdão assim ementado: 



          “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÕES AO INSS - RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. A competência da Justiça do Trabalho para determinar os recolhimentos previdenciários não se estende aos valores salariais já pagos no curso do pacto, mas tão somente sobre as parcelas objeto de condenação (Súmula 368/TST e art. 114 da CF). VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PEJOTIZAÇÃO. Quando o trabalhador, ainda que formalmente contratado por meio de pessoa jurídica, prestar serviços subordinados, sob fiscalização e direção da contratante, deve prevalecer a realidade, aplicando-se o disposto nos artigos 2º e 3º da CLT. Como na hipótese em que comprovado a celebração de contrato de prestação de serviços para mascarar a verdadeira natureza empregatícia da relação jurídica. FÉRIAS EM DOBRO. ART. 137 DA CLT. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O PERÍODO NÃO USUFRUÍDO. Evidenciado que o empregado gozava anualmente de vinte dias de férias, deixando apenas de receber o terço constitucional, deve ser decotada da condenação a incidência da dobra de que trata o art. 137 da CLT sobre o período usufruído. O descumprimento do prazo de pagamento previsto no art. 145 da CLT não enseja a dobra do art. 137 da CLT, consoante decidiu o STF no julgamento da ADPF 501. JORNADA DE TRABALHO. Cabia à parte reclamada fazer prova da efetiva jornada cumprida pelo autor, através de controle formal do horário (art. 74, § 2º. da CLT). Não o fazendo, presume-se verdadeira a jornada de trabalho descrita na inicial (Súmula nº 338, I, do TST. Mantida a sentença. INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO. DEVIDA. Deixar que o trabalhador suporte as despesas com a utilização de veículo próprio para a execução das tarefas em prol da empresa, é transferir a ele os encargos do negócio, em clara ofensa ao disposto no art. 2º da CLT. MULTA DO ART. 477, § 8º DA CL Nos termos do item I do Verbete 61/2017 deste Tribunal, é devida a multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT quando inobservados os prazos fixados em seu § 6º, incluindo a hipótese de reconhecimento judicial do vínculo de emprego. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO COMPROVADO.” 



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou a contratação do beneficiário como prestador de serviços de informática. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de prestação de serviços, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de prestadores de serviços de informática, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0000520-45.2022.5.10.0014, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente